Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-58.2025.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-58.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), DANILO SILVESTRE GERONIMO - CPF: 006.136.979-95 (APELADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POSTERIOR À RETIRADA DO AUTOR DO QUADRO SOCIETÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BANCO - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA

-
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação impugnada, não bastando a apresentação de documentos genéricos sem vínculo do consumidor ao negócio jurídico
.

2.
A pessoa física e a pessoa juríd
ica
não se confundem, pois são entidades com personalidades, direitos e obrigações distintos.

3.
A ausência de comprovação da contratação gera a nulidade do débito e enseja reparação pelos danos morais advindos da indevida negativação.

4
.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
c
ontra a sentença
p
roferida na
Ação

Declaratória de Inexistência de débito c/c
Indenização por Dano
s

Mora
is

ajuizada
em face d
o

DANILO SILVESTRE GERONIMO
,

que

julgou
parcialmente p
rocedente
s

os
pedido
s
da inicial
para:

a) Declarar a inexistência do débito em nome do autor, referente ao contrato/fatura no DE00163130155188, no valor de R$ 19.922,57;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), e juros de mora na forma do art. 406, §1o, do CC, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
;

c)
C
ondenar
a parte requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

O
recorrente aduz,
em síntese,
a legalidade da cobrança oriunda de contrato de cartão de crédito consignado firmado pelo recorrido e a ausência de falha na prestação do serviço.

Argumenta que a contratação foi regular, mediante aceite eletrônico e documentação enviada via canal digital.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como de dano moral indenizável, pois o autor usufruiu do crédito disponibilizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando
-se
improcedente
s
os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbenciais.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
316920385
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
DANILO SILVESTRE GERONIMO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais

em face d
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
aduzindo, em síntese,
foi surpreendido com uma restrição em seu nome junto ao S
erasa
, de responsabilidade da parte requerida, referente ao contrato/fatura no DE00163130155188, na condição de avalista, no valor de R$ 19.922,57, com data de inclusão em 08/05/2025.

Sustentou que nunca possuiu conta bancária junto à requerida, tampouco foi avalista de qualquer operação, sendo a cobrança indevida.

Por essa razão, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo
ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

No caso concreto, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a contratação, limitando-se a juntar documento
s

antig
o
s
de abertura de crédito
referente a conta corrente – contrato n. DE00163130155188 -
,
em nome da pessoa jurídica JERONIMOS CONVENIENCIAS LTDA
,
do qual o autor fez parte e se retirou anteriormente
da sociedade
, conforme alteração contratual registrada na junta comercial do Estado do Paraná em 11/11/2019
e o débito foi negativado em 08/05/2025.

Além de os extratos da
movimentação bancária
que originaram a restrição negativa serem posteriores
à
retirada do apelado da sociedade, a
pessoa física e a pessoa jurídica (como uma
sociedade

limitada)
não se confundem, pois são entidades com personalidades, direitos e obrigações distintos. O patrimônio da pessoa jurídica não se mistura com o patrimônio pessoal dos sócios
.

Ademais, cabe à instituição financeira, em observância ao dever de diligência que rege a atividade bancária, verificar e atualizar periodicamente os dados cadastrais de seus clientes, especialmente quando se trata de pessoa jurídica que sofre alteração de seu quadro societário.

Portanto, não há nos autos documentos que permitam vincular o recorrido ao negócio jurídico negativado.

Nesse contexto, incumbia ao banco requerido demonstrar a legalidade da inserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Logo, a conduta adotada pelo banco restou acometida de abuso, ensejando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Demonstrado, pois, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos
unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. (N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou o requerido em danos morais pela inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

No tocante ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a negligência e imperícia da apelante, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não
constituindo indenização irrisória ao consumidor, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025